Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733233-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 AGRAVADO: RENAN BASTOS GOMES, VERA MARIA DE ALMEIDA BASTOS GOMES D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator